Tribunal: TJDFT
Processo: 0013290-80.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013290-80.2014.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RECORRIDOS: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, ESPOLIO DE BENEDITO FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, diante da ausência de cometimento de falta grave pela ré a justificar a dissolução pleiteada, condenando os autores, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários sucumbeciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. 2. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 3. Inexiste solidariedade entre os sucumbentes, pois o artigo 87 do CPC prevê, expressamente, que os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e §8o, do Código de Processo Civil, porque, quando o pedido é julgado improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Acentua que o arbitramento por equidade somente se aplica nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega que o valor arbitrado a título de verba advocatícia é ínfimo e irrisório se comparado com o valor da causa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015